Tribunal: TJBA
Processo: 8043745-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043745-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LUIZ SILVA GAZINEU

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
ORDINÁRIA. DEMANDA COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU OS SEUS EFEITOS
AOS FILIADOS.
CONDIÇÃO DE AFILI
ADO NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
8043745-12.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
JOÃO LUIZ SILVA GAZINEU

e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.

Sala das Sessões, de de 2023.